Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-20.2024.8.11.0036
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-20.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON MARTINS DOURADO CELUS - CPF: 044.818.321-85 (APELANTE), MATHEUS MARTINS DE ARAUJO - CPF: 071.707.681-43 (APELANTE), MARILUCI BARROS DE ARAUJO - CPF: 033.523.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VIEIRA DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 013.020.541-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 284.461.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS SILVA SOUZA JUNIOR - CPF: 061.918.571-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MURILO FERREIRA SANTOS - CPF: 460.820.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), I. L. V. S. - CPF: 111.024.371-58 (VÍTIMA), MARIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 459.458.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULIA GLEZIA SOUZA NERES - CPF: 072.294.201-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da respectiva ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o recorrente à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, pelos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, c/c § 2o-A, I, e no art. 147, todos do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o uso de algemas pelo réu, durante a sessão do Tribunal do Júri configura nulidade do ato por violação de direito fundamental, conforme preceitua a Súmula Vinculante no 11 do STF e o art. 474, § 3o, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau fundamentou concretamente o uso excepcional de algemas, com base em elementos objetivos: insuficiência de efetivo policial, risco à segurança dos presentes, lotação do plenário, comoção social, proximidade entre réu e vítima sobrevivente, as testemunhas e manifestação de prejulgamento por jurados.

4. A manutenção das algemas foi restrita à fase de instrução e acompanhada de advertência expressa aos jurados quanto à neutralidade do uso, afastando presunção de culpabilidade.

5. A jurisprudência admite o uso excepcional de algemas, desde que justificado de modo concreto e circunstancial, como ocorreu no caso, não se verificando nulidade por ausência de demonstração de prejuízo (CPP, art. 563).

6. A existência de risco real à integridade física e à ordem da sessão, apontado por agentes da escolta, confere legitimidade à decisão judicial, que se mostrou compatível com o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É lícito o uso de algemas em sessão do Tribunal do Júri, desde que fundamentado de forma concreta, contextualizada e proporcional, nos termos do art. 474, § 3o, do CPP e da Súmula Vinculante no 11 do STF. 2. A ausência de prejuízo efetivo à defesa e a adequada instrução dos jurados afastam a nulidade do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, c/c § 2o-A, I, e art. 147; CPP, arts. 474, § 3o, e 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 11; TJMT, AP no 1003085-33.2020.8.11.0021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000610-20.2024.8.11.0036

APELANTE: MATHEUS MARTINS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MATHEUS MARTINS DE ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da respectiva ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o recorrente à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c § 2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar), todos do Código Penal, em relação à vítima Jhulia Glezia Soares Neres, e no art. 147, também do Código Penal, em relação à vítima Iscaliti Lorrane Vieira Sampaio (ID.280488524).

O apelante MATHEUS MARTINS DE ARAUJO sustenta a nulidade da sessão de julgamento, por suposta ofensa à Súmula Vinculante n. 11 do STF, ao argumento de que permaneceu algemado durante todo o ato, sem a devida justificativa ou motivação idônea.

Requer o provimento do recurso para
“declarar a nulidade da sessão de julgamento, determinando a realização de nova sessão”
(ID. 280488542).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça da Comarca de Guiratinga
pugna pelo desprovimento (ID 280488549), tendo a
28a Procuradora de Justiça
exarado parecer em consonância com o posicionamento do órgão ministerial de origem (ID 284879391).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão recursal restringe-se à verificação da eventual nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que o apelante teria permanecido algemado durante toda a sessão, sem a devida justificativa idônea.

De início, cumpre registrar que a preservação das garantias fundamentais do acusado no plenário do Tribunal do Júri constitui pedra angular do processo penal democrático.

Assim, a utilização de algemas no réu durante o julgamento deve, de fato, observar caráter de excepcionalidade, exigindo justificação concreta e respeitando o princípio da proporcionalidade, conforme expressamente estabelecido no § 3o do art. 474 do CPP e na Súmula Vinculante n. 11 do c. STF, que dispõem, respectivamente:

“Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.”;

“Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

No caso em apreço, o juízo de origem justificou o uso de algemas no apelante durante a sessão de julgamento, nos seguintes termos:

“(...) com relação ao uso de algemas, o art. 474, §3o do Código de Processo Penal preceitua que, no plenário do Júri, os acusados não deverão permanecer algemados, salvo se a medida contrária for absolutamente necessária à segurança e integridade dos presentes. Esse magistrado tem por absolutamente acertada a regra legal, sempre primando pela necessidade de apresentação dos presos sem a utilização de algemas.

Entretanto no presente caso, entendeu estarem presentes as situações de excepcionalidade para uso de algemas pelo réu, vejamos: ao questionar os Policiais Penais que fazem a escolta do réu manifestaram a este Juízo que não tinha como garantir a integridade física do próprio réu o de terceiros (vítimas, testemunhas e jurados) presentes no plenário ao mesmo tempo, por conta do baixo efetivo policial, porque a escolta viajou por uma distância de 100 km até a Comarca de Guiratinga e não estavam com equipe completa para garantir com eficiência a segurança de todos. Ademais, o plenário do Júri estava lotado de populares, familiares da vítima e do réu, por ser uma causa de grande repercussão na cidade de Guiratinga, no qual se trata de um crime extremamente violento em situação de violência doméstica com feminicídio em, que a vítima foi morta com 34 golpes de facas, e por conta disso, inclusive alguns jurados manifestaram prejulgamento do caso diretamente a Defensoria Pública.

Outrossim, no momento da entrado do réu estava ocorrendo a oitiva da vítima Iscaliti Lorrane Vieira Sampaio, que sofreu em tese ameaça pelo próprio réu no dia dos fatos, e a mesma vítima estava depondo a pouco menos de 2 a 3 metros de distância do Réu e este juízo temendo pela segurança da vítima e demais testemunhas idosas que presenciaram os fatos, dos jurados, da própria Defensora Pública, da Promotora de Justiça e das suas respectivas assessorias, todos muito próximos do réu, mostra-se necessário o atendimento do pedido da escolta, os quais recomendaram que o preso permanecesse algemado em plenário. Portanto, este Juízo entendeu que se trata de situação excepcional à Súmula 11 do STF a presença das algemas durante a instrução em plenário até o momento de seu próprio interrogatório, momento em que somente não estaria mais presente esta necessidade após a oitiva da vítimas e testemunhas idosas relacionadas ao crime.

Cabe, por fim, fazer constar que foi, mais de uma vez, foi esclarecido aos jurados que o acusado estava sendo julgado pelo fatos constantes na pronúncia, e que, em nenhuma hipótese, o fato de permanecer algemado implicava em qualquer presunção sobre a responsabilidade dele acerca doa fatos imputados (...)”.

A leitura atenta da fundamentação trazida pelo juízo singular permite concluir pela perfeita aderência da sua decisão aos parâmetros legais e constitucionais exigidos para a medida excepcional.

Em outras palavras, a motivação apresentada revela-se concreta, contextualizada e ancorada em elementos objetivos, não consistindo em justificativa genérica ou meramente protocolar.

Destacam-se, para justificar o uso de algemas em plenário: (i) o risco à integridade física do réu e dos presentes, apontado pela escolta diante da ausência de efetivo policial suficiente; (ii) a lotação do plenário e a comoção social causada pela brutalidade do crime, o que gerou, inclusive, manifestações de prejulgamento por jurados; (iii) a proximidade entre o réu e a vítima sobrevivente, bem como das testemunhas, jurados e demais operadores do Direito; (iv) a limitação do uso das algemas apenas à fase de instrução; e (v) a advertência expressa aos jurados de que tal condição não indicava culpa.

Tais elementos, examinados de forma conjugada, evidenciam a presença da situação excepcional que justifica o afastamento da regra geral de vedação ao uso de algemas no plenário do Tribunal do Júri, sem que se possa afirmar a ocorrência de nulidade processual.

Importa ressaltar que o julgamento de casos de grande repercussão em comarcas de menor porte, como na hipótese dos autos, torna ainda mais sensível a preservação da ordem e da segurança, especialmente diante do notório reduzido efetivo policial nas pequenas cidades do interior do Estado de Mato Grosso.

A atuação do Juiz Presidente, nesses casos, exige prudência, mas também firmeza para garantir a integridade do processo e das pessoas envolvidas.

Ademais, não se pode olvidar que a eventual nulidade de ato processual exige, nos termos do art. 563 do CPP, a demonstração de efetivo prejuízo
(pas de nullité sans grief)
, o que não se vislumbra no caso em tela.

A mera utilização de algemas, quando justificada e devidamente esclarecida ao Conselho de Sentença, como ocorre no caso dos autos, não compromete, por si só, a imparcialidade dos jurados nem a higidez do veredicto.

Em situação quase semelhante, este e. Tribunal decidiu assim:

“A manutenção de algemas nos apelantes durante a sessão de julgamento, além de recomendada pelos próprios agentes penitenciários que realizavam a escolta, foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo com base na necessidade de garantir a segurança das pessoas presentes, tendo em vista as dimensões da sala onde a solenidade foi realizada, a periculosidade concreta dos réus, o alto número de acusados no recinto e o reduzido número de efetivo policial, de modo que deve ser refutada a tese de nulidade derivada de ofensa ao art. 474, §3.o, do CPP e ao enunciado de Súmula Vinculante n.o 11 do STF.”
(AP n. 1003085-33.2020.8.11.0021, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31/01/2024).

Assim, à luz da fundamentação concreta prestada pelo Juízo singular, da ausência de demonstração de prejuízo à plenitude de defesa, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025